Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL E DE STAY PERIOD. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA (ART. 80, II E IV, DO CPC). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO EMPRESARIAL DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos recorrentes, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - contrato empresarial de capital de giro) e determinando o prosseguimento da execução e condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os recorrentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável, e suscitam preliminar de incompetência absoluta do juízo da execução, ao fundamento de que existe recuperação judicial em trâmite, atraindo, assim, a competência universal do juízo falimentar. Sinalizam haver excesso de execução e pugnam pela adequação do valor executado, com eventual realização de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria Judicial, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado no próprio corpo da petição recursal, pode ser conhecido ou se é necessário requerimento autônomo, nos termos dos arts. 1.012, § 3o, do CPC, e 251 do RITJDFT; (ii) estabelecer se a alegada recuperação judicial da empresa devedora implica incompetência absoluta do juízo da execução, com deslocamento da competência para o juízo universal recuperacional; e (iii) determinar se existe excesso de execução ou iliquidez do título executivo que justifique a realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial, com eventual adequação do valor executado e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. O indeferimento da petição inicial da recuperação judicial no 0700556-07.2024.8.07.0015, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da não apresentação integral da documentação exigida pela legislação falimentar (inclusive balanços, demonstrações financeiras, fluxo de caixa, relação completa de credores, passivo fiscal, bens do ativo não circulante, negócios jurídicos do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e relação de ações judiciais), seguido de trânsito em julgado sem interposição de recurso pelos apelantes, afasta a existência de juízo universal e de stay period, preservando a competência do juízo da execução para processar normalmente os atos constritivos.
5. Ao invocarem a recuperação judicial como se regularmente em curso, mesmo após o indeferimento da petição inicial com trânsito em julgado, os apelantes alteram intencionalmente a verdade dos fatos e provocam incidente manifestamente infundado de incompetência absoluta, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 80 do CPC e justificando, de ofício, a condenação por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, individualmente para cada recorrente, nos termos do art. 81, caput e § 1o, do mesmo diploma.
6. A relação jurídica subjacente, referente à cédula de crédito bancário emitida para obtenção de capital de giro e reequilíbrio financeiro da empresa, possui natureza empresarial, e não de consumo, por envolver empresário que exerce atividade econômica organizada (art. 966 do Código Civil) e celebra contrato típico de fomento à atividade empresarial, razão pela qual se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e se aplica o regime dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a função social dos contratos, a mínima intervenção estatal e a preservação da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal).
7. A cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial deflagrada em desfavor dos ora apelantes (processo no 0700101-84.2024.8.07.0001) constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, consoante o disposto nos arts. 784, XII, e 803, I, do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 576 do STJ, não se verificando qualquer vício que macule sua exequibilidade.
8. Os cálculos apresentados pelo credor demonstram, de forma clara e aritmeticamente simples, os encargos aplicados em conformidade com a cédula, de modo que a alegação de excesso de execução, desacompanhada de prova idônea e sem observância do ônus probatório dos embargantes/apelantes quanto ao alegado fato desconstitutivo do direito do embargado/apelado, não afasta a liquidez do título nem impõe a realização de perícia contábil ou remessa obrigatória à Contadoria Judicial.
9. Os juros remuneratórios pactuados (2,145% ao mês e 29,005% ao ano), com capitalização mensal expressamente prevista, bem como os encargos moratórios fixados em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, mostram-se legítimos e compatíveis com as Súmulas 285, 296, 379, 539 e 541 do STJ e com o Tema Repetitivo 27, admitindo-se a concomitante incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplência e revelando-se inviável o cálculo apresentado pelos devedores, que desconsidera os encargos contratados.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, individualmente para cada recorrente, nos termos dos arts. 80, II e IV, e 81, caput e § 1o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, antes da sua distribuição, é incabível por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC."; "2. O indeferimento da petição inicial da recuperação judicial, com trânsito em julgado, impede a formação do juízo universal e afasta a suspensão dos atos executivos, mantendo-se a competência do juízo da execução para a prática de atos constritivos sobre o patrimônio do devedor."; "3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, de forma intencional e desleal, altera a verdade dos fatos ao alegar a existência de recuperação judicial ativa para suscitar preliminar de incompetência absoluta manifestamente infundada, sujeitando-se à multa prevista no art. 81 do CPC."; "4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito representadas por cédula de crédito bancário emitida para capital de giro e reestruturação financeira de empresa, as quais se regem pelas normas de direito empresarial e civil, especialmente pelos arts. 421 e 421-A do Código Civil e pelo princípio da livre concorrência."; "5. A cédula de crédito bancário empresarial que explicita o valor do crédito, a taxa de juros remuneratórios e as datas de vencimento constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 784, XII, e 803, I, do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004, dispensando perícia contábil quando os cálculos de atualização se mostram simples e aritmeticamente aferíveis."; "6. Os juros remuneratórios pactuados, com capitalização mensal e em patamar compatível com a taxa média de mercado, bem como os encargos moratórios previstos na cédula de crédito bancário (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) e a incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplência, mostram-se válidos e legítimos, à luz das Súmulas 285, 296, 379, 539 e 541 do STJ e da diretriz de mínima intervenção judicial nas relações empresariais, não caracterizando excesso de execução a sua cobrança.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2o e 4o; 1.012, caput, §§ 1o a 4o; 321, parágrafo único; 330, IV; 331, caput; 485, I; 803, I; 80, II e IV; 81, caput e § 1o; 85, § 11; 90; 932, parágrafo único; 933, caput; 784, XII. CF/1988, art. 170, IV. CC, arts. 966; 1.184, § 2o; 421 e 421-A. Lei 6.404/1976, arts. 176, I e IV, e 177, § 4o. Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o. Lei 10.931/2004, art. 28. RITJDFT, art. 251, I a III, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 576. STJ, Tema Repetitivo no 27. STJ, Súmulas no 285, 296, 379, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1926747, Apelação no 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024, PJe 14.10.2024. TJDFT, Acórdão 1917857, Apelação no 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024, PJe 09.10.2024.